Tribunal: TJSP
Processo: 2006407-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2006407-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A, são agravados TIOSERTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, MARIA
LIDIA SARTORI SGARBI e RGJ LOCAÇÃO DE BENS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MATHEUS FONTES
(Presidente sem voto), ALBERTO GOSSON E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006407-90.2020.8.26.0000 -Voto no 33.243 - m
2
Voto no 33.243
Processo no: 2006407-90.2020.8.26.0000
Classe Assunto: Agravo de Instrumento - Contratos Bancários
Agravante: Banco Santander (Brasil) S/A
Agravado: Tiosertec Indústria e Comércio Ltda e outros
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. ARRESTO DE BENS E DE ATIVOS
FINANCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREECHIMENTO
DOS REQUISITOS FORMAIS NECESSÁRIOS PARA A
CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face da r. decisão
interlocutória copiada às fls. 4 dos autos, que indeferiu o pedido de arresto, nos seguintes
termos, a saber:
“O pedido de arresto via Bacenjud será apreciado após a tentativa de
citação. Consigne-se que não há necessidade de exaurimento dos meios de citação,
tampouco necessidade de preenchimento dos requisitos dos artigos 300 e 301 para o
deferimento do arresto em execução de título extrajudicial. Contudo, de rigor que
haja, no mínimo, a primeira tentativa de citação e oportunidade para pagamento do
débito dentro do prazo legal de três dias, de modo que o pedido de arresto tornará a
ser apreciado, após a tentativa de citação, seja frutífera ou não. Cite-se, por carta,
para pagamento no prazo de três dias, sob pena de penhora. Arbitro honorários
advocatícios em 10% do valor da dívida, ficando ressalvado que, em caso de
liquidação do débito no prazo acima consignado, a verba honorária será reduzida
pela metade (CPC, art. 827, § 1o). Deverá constar do mandado que, com a citação, o
devedor fica intimado para, querendo, opor embargos no prazo de 15 dias (CPC, art.
914).”
A parte exequente interpõe o presente recurso, sustentando, em síntese, a medida
urgente decorre da existência de elementos que evidenciam cabalmente a probabilidade do
direito e perigo de risco ao resultado útil do processo, considerando a dívida atual dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006407-90.2020.8.26.0000 -Voto no 33.243 - m
3
agravados verificada em órgão de proteção ao crédito.
Parte contrária ainda não citada.
Recurso devidamente processado.
Do necessário, é o relatório.
Com o devido respeito, o presente recurso não merece provimento.
Registre-se que este Relator comunga do entendimento de que é possível o arresto
de bens ou valores do devedor, mesmo que antes da citação, inclusive como já era admitido
com fundamento na Legislação Processual revogada e atualmente previsto no artigo 830 do
Código de Processo Civil. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
ARRESTO
"ON
LINE".
POSSIBILIDADE.
DESNECESSIDADE
DE
PRÉVIA
CITAÇÃO
DO
DEVEDOR.
DIVERSAS
DILIGÊNCIAS PARA CITAÇÃO E CONSTRIÇÃO JUDICIAL QUE RESTARAM
INFRUTÍFERAS NO CASO CONCRETO. Recurso provido.” (TJSP - Agravo de
Instrumento no 2148091-13.2014.8.26.0000 - Relator(a): Roberto Mac Cracken - Comarca:
Orlândia - Órgão julgador: 22a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento:
18/09/2014).
No mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
Arresto/penhora on line de ativos financeiros. Devedor não localizado Constrição
Possibilidade Sistemática dos artigos 653 e 655-A do Código de Processo Civil e
precedentes do STJ Ilegalidade Inexistência é admissível o arresto executivo eletrônico de
valores de titularidade do devedor quando infrutífera a concretização de sua citação.
RECURSO
DESPROVIDO.”
(TJSP

Agravo
de
Instrumento
no
2109210-64.2014.8.26.0000 - Relator(a): Afonso Bráz - Comarca: São Paulo - Órgão
julgador: 17a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento: 26/08/2014); e “Agravo de
instrumento - Execução de título extrajudicial Diversas tentativas de localização dos
executados para efetivação do ato citatório que restaram infrutíferas - Pedido de arresto 'on
line' de ativos financeiros - Admissibilidade Disposição contida nos artigos 653, 'caput',
c.c. 655, I, do Código de Processo Civil Decisão reformada Recurso provido.” (TJSP
Agravo de Instrumento no 2118014-21.2014.8.26.0000 - Relator(a): Sergio Gomes -
Comarca: São Paulo - Órgão julgador: 37a Câmara de Direito Privado -Data do julgamento:
19/08/2014).
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido, já decidiu da seguinte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006407-90.2020.8.26.0000 -Voto no 33.243 - m
4
forma, a saber: "PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADOS NÃO LOCALIZADOS. ARRESTO
PRÉVIO OU EXECUTIVO. ART. 653 DO CPC. BLOQUEIO ON LINE.
POSSIBILIDADE, APÓS O ADVENTO DA LEI N. 11.382/2006. APLICAÇÃO DO
ART. 655-A DO CPC, POR ANALOGIA. 1.- "1. O arresto executivo, também designado
arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 653 do CPC, objetiva assegurar a
efetivação de futura penhora na execução por título extrajudicial, na hipótese de o
executado não ser encontrado para citação. 2. Frustrada a tentativa de localização do
executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line (CPC, art. 655-A,
aplicado por analogia). (...)." (REsp 1.370.687/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, DJe 15/08/2013). 2.- Recurso Especial provido, para permitir o arresto on
line, a ser efetivado na origem." (STJ - REsp 1338032/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 29/11/2013); e “PROCESSUAL
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXECUTADO NÃO ENCONTRADO. ARRESTO PRÉVIO OU EXECUTIVO. ART 653
DO CPC. MEDIDA
DISTINTA
DA
PENHORA.
CONSTRIÇÃO ON-LINE.
POSSIBILIDADE, APÓS O ADVENTO DA LEI N. 11.382/2006. APLICAÇÃO DO
ART. 655-A DO CPC, POR ANALOGIA. PROVIMENTO. 1. O arresto executivo,
também designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 653 do CPC, objetiva
assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título extrajudicial, na hipótese de
o executado não ser encontrado para citação. 2. Frustrada a tentativa de localização do
executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line (CPC, art. 655-A,
aplicado por analogia). 3. Com a citação, qualquer que seja sua modalidade, se não houver
o pagamento da quantia exequenda, o arresto será convertido em penhora (CPC, art. 654).
4. Recurso especial provido, para permitir o arresto on-line, a ser efetivado na origem.”
(STJ - REsp 1370687/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA
TURMA, julgado em 04/04/2013, DJe 15/08/2013); e “PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO
NÃO ENCONTRADO. ARRESTO PRÉVIO OU EXECUTIVO. ART 653 DO CPC.
MEDIDA DISTINTA DA PENHORA. CONSTRIÇÃO ON-LINE. POSSIBILIDADE,
APÓS O ADVENTO DA LEI N. 11.382/2006. APLICAÇÃO DO ART. 655-A DO CPC,
POR ANALOGIA. PROVIMENTO. 1. O arresto executivo, também designado arresto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006407-90.2020.8.26.0000 -Voto no 33.243 - m
5
prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 653 do CPC, objetiva assegurar a efetivação de
futura penhora na execução por título extrajudicial, na hipótese de o executado não ser
encontrado para citação. 2. Frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível
o arresto de seus bens na modalidade on-line (CPC, art. 655-A, aplicado por analogia). 3.
Com a citação, qualquer que seja sua modalidade, se não houver o pagamento da quantia
exequenda, o arresto será convertido em penhora (CPC, art. 654). 4. Recurso especial
provido, para permitir o arresto on-line, a ser efetivado na origem.” (STJ - REsp
1370687/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,
julgado em 04/04/2013, DJe 15/08/2013).
Todavia, com o devido respeito, não se encontram preenchidos os elementos
formais necessários para a concessão do pedido de tutelar de urgência, pois as alegações
deduzidas pela parte agravante, bem como as provas documentais juntadas nos autos de
origem, não demonstram a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do
direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, como bem decidido pelo
Douto Juiz a quo, sendo certo que a existência de dívidas do devedor, representado por
protestos, negativações e ações judiciais não autorizam, por si só, a concessão do almejado
arresto, ante a inexistência de comprovação de eventual dilapidação do patrimônio do
devedor.
Portanto, por tudo que dos autos consta, prematuro se mostra o pedido de arresto
pretendido.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, nega-se provimento ao recurso.
Roberto Mac Cracken
Relator